Tribunal: TJSP
Processo: 3006118-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança - Servidora estadual temporária - Licença maternidade de 180 dias - Insurgência contra liminar deferida – Inadmissibilidade - Inocorrência de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão atacada - Garantia que não se esgota no plano individual, refletindo preocupação em proteger institucionalmente a maternidade - Evidente irrepetibilidade do tempo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança - Servidora estadual temporária - Licença maternidade de 180 dias - Insurgência contra liminar deferida – Inadmissibilidade - Inocorrência de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão atacada - Garantia que não se esgota no plano individual, refletindo preocupação em proteger institucionalmente a maternidade - Evidente irrepetibilidade do tempo em que o recém-nascido necessita, em maior grau, dos cuidados maternos - Presentes fumus boni juris e periculum in mora necessários à concessão da liminar. Agravo desprovido.